Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Apelação cível - Recurso inadequado - Erro inescusável.A interposição de apelação contra decisão interlocutória, que rejeitou exceção de pré-executividade, traduz erro inescusável, ao qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.